Tribunal: STF
Processo: RE 1560906
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que concedeu à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária (Doc. 39 e Doc. 46).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 48), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega que o acórdão recorrido viola os art. 195, II, §§ 5º e 14; e 201,caput, da CF/1988; e ao art. 29, da EC 103/2019.



    Aduz que, em conformidade com o art. 195, § 14, da CF/1988, com redação dada pela EC 103/2019, “o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal útil para sua categoria, assegurada o agrupamento de contribuições” (Doc. 48, fl. 9).



    Afirma que “a instituição do piso contributivo previsto no art. 195, § 14 da CF/88 e no art. 29 da Emenda n° 103/2019 pode ser considerada um dos principais mecanismos de viabilização desses princípios. Afinal, não há dúvida de que, na atual ambiência (marcada por um deficit robusto das contas públicas da previdência), o reconhecimento da qualidade de segurado em razão de contribuições INFERIORES ao salário mínimo, certamente, resultaria na concessão de milhões de benefícios (benefícios por incapacidade e benefícios para dependentes, por exemplo)” (Doc. 48, fl. 11).



    Nessa linha, defende que “reconhecer a condição de segurado para pessoas com recolhimentos ínfimos compromete a sustentabilidade do sistema protetor, sobretudo diante do importantíssimo princípio de que "nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo" (art. 201, § 2º da CF/88)” (Doc. 48, fl. 11).



     Ressalta que “por ser o contribuinte individual responsável pelo recolhimento de suas próprias contribuições deve comprovar o seu correto pagamento para ter direito à sua contrapartida, às prestações previdenciárias, conforme dispõe o artigo 30, II, da Lei nº 8.212/91” (Doc. 48, fl. 16). (...) Ou seja, somente tem qualidade de segurado quando recolhe a contribuição devida, ao menos no importe mínimo, e isso deve ocorrer antes da ocorrência do fato gerador, considerando que a relação previdenciária, seguro, pressupõe o pagamento do prêmio antes do sinistro” (Doc. 48, fl. 16).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 50), o RE foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 48, fl. 8):



    “A questão constitucional submetida à apreciação do Supremo extrapola os limites do caso concreto, repercutindo sobre todos os processos judiciais em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários com aplicação da norma veiculada no §14, do art. 195, da Constituição. 



    Diz-se todos eles, praticamente, porque todos pressupõem, a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício, exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, o recolhimento de contribuição mínima mensal exigida para a categoria à que pertence o segurado.



     O fato, por si, revela que a questão jurídica decidida transcende o caso concreto, sendo relevante para um conjunto ampliado de interessados. A saber: o INSS, todos os segurados que tenham recolhido (venham a recolher) contribuições inferiores ao valor mínimo mensal e os dependentes desses segurados que podem pleitear pensão, benefício que depende somente de qualidade de segurado, com base nesses recolhimentos. 



    Saber se aqueles que recolhem contribuições inferiores ao mínimo devem ser considerados (ou não) como filiados e inscritos no regime geral de previdência social (RGPS), independentemente de complementação dos recolhimentos, é aspecto que afeta diretamente empregados contratados para trabalho sob jornada parcial ou trabalho intermitente, modalidades de trabalho instituídas pela Reforma Trabalhista de 2017 [1]. Ano a ano, o número de trabalhadores dessas classes vem crescendo, impondo-se a necessidade de se conferir segurança jurídica aos aspectos previdenciários derivados dessas relações trabalhistas.



    Afeta também a todos os contribuintes individuais que tenham recolhido contribuições inferiores ao mínimo, que segundo a TNU, e o acórdão recorrido que a segue, a partir da Emenda Constitucional n° 103/19, não precisam mais complementar essas contribuições para que seus dependentes tenham direito à pensão, benefício que não depende de carência, somente de qualidade de segurado, repisa-se, considerando que para a TNU: (...)



    Há, em consequência do exposto, repercussão geral do ponto de vista social e jurídico, inclusive porque, conforme narrado, a questão foi apreciada pela TNU sob o rito dos recursos representativo de controvérsia, cuja tese firmada servirá de paradigma vinculante a milhares de casos de mesma natureza no âmbito dos Juizados Especiais Federais. 



    Ademais, tratando-se de acórdão que reproduz tese fixada em recurso afetado como representativo de controvérsia pela TNU, com grande repercussão nacional, dada a multiplicidade de recursos versando sobre a questão, não só no sistema dos Juizados Especiais Federais, é grande a probabilidade da referida tese vir a ser aplicada também nos processo ordinários. 



    Também há repercussão geral no ponto de vista econômico e político, notadamente no que toca à política pública previdenciária, uma vez que o entendimento subjacente ao acórdão ora recorrido causará importante impacto financeiro ao INSS, com o pagamento de benefícios de valores potencialmente incompatíveis com o histórico contributivo dos segurados. 



    A prevalecer o acórdão recorrido, um empregado de jornada parcial ou intermitente, com recolhimentos efetuados sobre uma base-de-cálculo de ½ salário-mínimo, por exemplo, poderá alcançar benefício de 1 salário-mínimo, com evidente prejuízo à sustentabilidade do sistema. 



    Além disso, o contribuinte individual não precisará mais recolher suas contribuições ao menos no importe mínimo para que seus dependentes tenham direito a pensão. 



    Resta preenchido, portanto, o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1°, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária ao fundamento de que a parte autora possuía qualidade de segurada e carência na data de início da incapacidade. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 46, fl. 2):



    “Sustenta que não restou comprovada a qualidade de segurado antes da DII, visto que, a partir de 11/2019, conforme vedação da EC 103/2019, não é permitido o aproveitamento de contribuições realizadas abaixo do mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado.



    (...)



    Analisando o extrato previdenciário juntado no recurso, verifico que, antes da DII (01/02/2024), consta registro de vínculo de emprego com jornada diferenciada e contribuições inferiores ao salário mínimo no período de 28/02/2022 a 20/03/2023 (4.3). A respeito das contribuições inferiores à "contribuição mínima mensal", o § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a vedar a sua contagem como tempo de contribuição ao RGPS: (...)



    Referida Emenda ainda não foi regulamentada por Lei, mas o Decreto 3.048/99 foi ajustado nos seguintes termos: (...) A respeito da manutenção da qualidade de segurado e da carência, o mesmo Regulamento assim prescreve: (...)



    Já de início é possível verificar que o Decreto extrapolou a prescrição constitucional em duas questões. Primeiro, porque o dispositivo da Lei Maior veda a contagem do período como "tempo de contribuição" e não para fins de "qualidade de segurado" ou para "carência", como fez o Regulamento nos artigos 13, § 8º, e 26. Segundo, porque a Constituição Federal não dispõe o que seria igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria.



    Destaca-se de referido dispositivo legal que o limite mínimo mensal não é necessariamente o salário mínimo, mas o piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, o salário-mínino. De qualquer modo, o salário mínimo pode ser tomado em seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Também o limite mínino do menor aprendiz, que é fixado em legislação específica. Ainda, quando a contratação, dispensa ou afastamento do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição deve ser proporcional ao número de dias de trabalho efetivo. De tais dispositivos se extrai que nem sempre é possível atrelar o limite mínimo do salário de contribuição a que se refere o artigo 195, §14, da Constituição Federal, ao salário mínimo e muito menos ao seu valor mensal. A lei trabalhista, no artigo 58, da CLT, atualmente prevê o trabalho em regime de tempo parcial, que possibilita a contratação do trabalhador por período inferior a 8 horas diárias, com remuneração proporcional: 



    (...)



    Por tais motivos, tenho que o Decreto 3048/99, na parte em que estende a proibição de contagem para o RGPS da competência inferior ao limite mínimo mensal, como carência e como qualidade de segurado, extrapola claramente o seu limite regulamentador, sendo certo que o sistema constitucional brasileiro pós 1988 não permite o uso de decreto autônomo.



    Ademais, mesmo para fins de cômputo do tempo de contribuição, o limite mínimo mensal do salário-de-contribuição deve ser interpretado de acordo com o artigo 28, da Lei 8212/1991, e do artigo 5º, da Lei 10.666/2003. De qualquer modo, como acima se demonstrou, referidas competências não precisam ser computadas como tempo de contribuição, única hipótese prevista no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, incluída pela EC 103/2019. Estando em discussão o direito ao amparo previdenciário por incapacidade, o que se requer é o cumprimento da qualidade de segurado e da carência.”



    Por sua vez, a parte recorrente defende que o recorrido não comprovou a sua qualidade de segurado. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, vejam-se as decisões proferidas no RE 1422103/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/3/2023; e ARE 1558861/PR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/7/2025, esse último assim ementado:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná pelo qual confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de auxílio por incapacidade temporária. 2. O INSS alega que o Colegiado de origem, “fazendo interpretação literal, assistemática dos referidos dispositivos constitucionais, assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste determinar se o exame da qualidade de segurado e da aplicação da regra da contribuição mínima para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado demanda reexame de conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, para aferir a qualidade de segurado do autor e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a contribuição previdenciária mínima, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.” (ARE 1558861 / PR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/7/2025)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente